Tribunal: STJ
Processo: 1412568-82.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225237 - MS(2025/0390134-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM
. MEDIDAS CAUTELARES REQUERIDAS PELO
HABEAS CORPUS
PROMOTOR DE JUSTIÇA NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO
DIRETA OU INGERÊNCIA DO GAECO NA FASE CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE BURLA À FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em incompetência do juízo local quando as medidas
cautelares foram requeridas e subscritas pelo Promotor de Justiça natural
da comarca, inexistindo atuação direta do GAECO na fase procedimental.
2. A eventual participação do GAECO em momento diverso da investigação
não implica, de forma automática, o deslocamento da competência para
varas especializadas da capital.
3. O Provimento n.
do TJMS consubstancia regra de organização
162/2008
administrativa e racionalização da atividade jurisdicional, não configurando
violação ao princípio do juiz natural.
4. A revisão das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
inexistência de ingerência do GAECO demanda reexame fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da via eleita.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e794e2d2-d7f1-44ce-b8f0-92aa8f73e111

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e794e2d2-d7f1-44ce-b8f0-92aa8f73e111

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225237 - MS(2025/0390134-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM
. MEDIDAS CAUTELARES REQUERIDAS PELO
HABEAS CORPUS
PROMOTOR DE JUSTIÇA NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO
DIRETA OU INGERÊNCIA DO GAECO NA FASE CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE BURLA À FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em incompetência do juízo local quando as medidas
cautelares foram requeridas e subscritas pelo Promotor de Justiça natural
da comarca, inexistindo atuação direta do GAECO na fase procedimental.
2. A eventual participação do GAECO em momento diverso da investigação
não implica, de forma automática, o deslocamento da competência para
varas especializadas da capital.
3. O Provimento n.
do TJMS consubstancia regra de organização
162/2008
administrativa e racionalização da atividade jurisdicional, não configurando
violação ao princípio do juiz natural.
4. A revisão das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
inexistência de ingerência do GAECO demanda reexame fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da via eleita.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus
interposto por THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA contra decisão em que neguei
provimento ao recurso em
assim relatado (e-STJ fls.
):
decisum
289/290
Trata-se de recurso ordinário em
com pedido liminar
habeas corpus
interposto em favor de THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA contra
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL proferido no HC n. 1412568-82.2025.8.12.0000.
Na peça inaugural, informa a defesa que impetrou
perante a
habeas corpus
Corte estadual buscando o reconhecimento da incompetência do Juízo da
Vara Criminal da Comarca de
na apreciação de medidas
Coxim/MS
cautelares relacionadas à "Operação Grilagem de Papel" e a declaração de
nulidade dos atos decisórios, inclusive do decreto de prisão preventiva, por
violação ao princípio do juiz natural.
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ
fl. 188):
HABEAS CORPUS - MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZADAS PELO JUÍZO
DA COMARCA DE COXIM - PROVIMENTO No
DO TRIBUNAL DE
162/2008,
JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL - NÃO VERIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
O julgamento do RHC no
pelo Superior Tribunal de Justiça,
80.773/MS,
definiu que "o
o do Provimento n.
(TJMS) especializou
art. 1
162/2008
algumas varas da capital para o conhecimento de medidas cautelares
formuladas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado - GAECO. Esse procedimento não se mostra contrário à garantia
constitucional do juiz natural, consistindo em mera especialização, sem que
se verifique a ocorrência de remanejamento, de forma excepcional e por
razões personalíssimas, de um único processo."
Com o parecer, denego a ordem.
No presente recurso ordinário, o recorrente sustenta violação ao Provimento
CSM n.
do TJMS e ao princípio do juiz natural, afirmando que,
162/2008
embora a subscrição formal dos requerimentos conste da 1a Promotoria de
Justiça de Coxim, a investigação e a execução dos atos (diligências, buscas,
oitivas e cumprimento de cautelares) foram conduzidas pelo Grupo de
Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO, o que
atrairia a competência das varas criminais especializadas da comarca de
Campo Grande/MS.
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por cautelares
diversas. No mérito, postula o seguinte (e-STJ fl. 212):
[...] o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal de
para apreciar as medidas cautelares nos incidentes 0000749-
Coxim/MS
37.2024.8.12.0011, 0000746-82.2024.8.12.0011 e 0000342-94.2025.8.12.00
11, uma vez que foram formuladas no contexto de investigação conduzida
pelo GAECO, atraindo a incidência do Provimento
do TJMS. Em
162/2008
decorrência da violação ao princípio do juiz natural, previsto no
o, LIII e
art. 5
LXI da Constituição Federal, e diante da nulidade processual prevista nos
arts. 157 e 564, I, do Código de Processo Penal, assim, requer-se a
declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo
incompetente, inclusive do decreto de prisão preventiva.
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
365/366
Informações prestadas.
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
ordinário (e-STJ fls.
).
284/286

No presente agravo, alega a parte recorrente que a decisão recorrida viola o
Provimento n.
ao adotar critério meramente formal de subscrição, pois
162/2008
esvazia a finalidade normativa do ato, permitindo a fragmentação artificial de
investigações complexas conduzidas por órgãos especializados, comprometendo a
uniformidade, a segurança e a eficiência no controle das medidas cautelares.
Sustenta que a decisão recorrida adota interpretação estritamente
formalista; afasta a interpretação sistemática, frustra a finalidade de centralização,
imparcialidade e prevenção de distorções na distribuição, ensejando violação ao § 3o do
o, bem como ao
o, caput e I, do Provimento n.
art. 1
art. 1
162/2008.
Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao tratar como
questão fático-probatória controvérsia que é estritamente jurídica, pois não se discute
quem subscreveu formalmente os pedidos cautelares, mas qual o critério jurídico
adequado para a definição da competência prevista no Provimento n.
se
162/2008,
baseada na realidade material da investigação ou na mera assinatura do requerimento.
Por fim, alega que a decisão violou o direito fundamental ao juiz natural (art.
5o, LIII, CF) ao admitir que a competência jurisdicional seja definida por critério
meramente formal de subscrição, permitindo que o órgão acusador, por sua forma de
atuação, escolha indiretamente o juízo competente.
Com isso, pede a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl.
).
304/305
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
No caso, o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada a alegação
de incompetência do Juízo da Vara Criminal de
concluindo, a partir da
Coxim/MS,
análise do procedimento investigatório criminal, que os pedidos de natureza cautelar
foram formulados exclusivamente pelo Promotor de Justiça natural da 1a Promotoria de
Justiça de Coxim, inexistindo requerimento direto ou ingerência do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO.
Confira os seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls.
):
192/194
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

In casu, em análise aos autos no 0000748-52.2024.8.12.0011, verifica-se

que o primeiro requerimento, no que se refere à investigação que ensejou o
oferecimento da denúncia em face do paciente, foi realizado em 21.10.2024,
pelo então Promotor de Justiça Michel Maesano Mancuelho
[...]
Nota-se que não houve, no primeiro momento, qualquer ingerência do
GAECO e, nos termos dos precedentes do TJMS, não há qualquer violação
à regras de competência
ao princípio do juiz natural, confirmados,
e/ou
inclusive no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul
[...]
Assim, tratando-se de ato normativo e não havendo qualquer ilegalidade na
apreciação dos pedidos cautelares pela magistrada da comarca de Coxim,
uma vez que os pedidos iniciais foram realizados pelo Promotor de Justiça
sem a interferência do GAECO, afasto a alegação deduzida neste "writ",
mantendo inalterada a decisão impugnada.
Nessas circunstâncias, a pretensão de ver reconhecida a incompetência do
juízo local, sob o argumento de que a investigação teria sido materialmente conduzida
pelo GAECO, demandaria a revisão das conclusões fático-probatórias firmadas pela
Corte de origem.
Tal providência, contudo, não se mostra compatível com os estreitos limites
cognitivos do
e do recurso ordinário que o veicula, instrumentos
habeas corpus
vocacionados à correção de ilegalidades evidentes, e não à reapreciação do conjunto
informativo dos autos para requalificar a atuação dos órgãos de persecução penal.
Além disso, ainda que se considere o conteúdo do Provimento n. 162/2008
do TJMS, esta Corte já assentou que a especialização de determinadas varas da
capital para o exame de medidas cautelares formuladas pelo GAECO não afronta o
princípio do juiz natural, por se tratar de mera organização administrativa e
racionalização da atividade jurisdicional, sem remanejamento excepcional de
processos por razões personalíssimas.
Nesse sentido, cite-se o RHC n.
:
80.773/MS
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZADAS PELO JUÍZO DA 1a VARA DO
TRIBUNAL DO JÚRI DE CAMPO
PROVIMENTO N.
GRANDE/MS.
162/2008
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO VERIFICADA. PARTICIPAÇÃO DE
POLICIAIS MILITARES NAS INVESTIGAÇÕES. PROCEDIMENTO LÍCITO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação
de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o
princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a
capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos
necessários à formação da opinio delicti do Parquet.
2. O
o do Provimento n.
(TJMS) especializou algumas
art. 1
162/2008
varas da capital para o conhecimento de medidas cautelares
formuladas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado - GAECO. Esse procedimento não se mostra contrário à
garantia constitucional do juiz natural, consistindo em mera
especialização, sem que se verifique a ocorrência de remanejamento,
de forma excepcional e por razões personalíssimas, de um único
processo.
3. A interpretação do
o da
não pode ser
art. 6.
Lei n. 9.296/1996
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. Assim, a
condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Secretaria
de Segurança Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e
militares, não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. (
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
HC n. 57118/RJ,
Turma, julgado em 1o/
DJe
.
10/2009,
19/10/2009)
Veja-se ainda: RHC n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
53.432/RJ,
Turma, julgado em
DJe
16/12/2014,
3/2/2015.
4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
80.773/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
16/4/2019.
Não se observa do precedente a existência de regra segundo a qual toda
investigação que conte, em algum momento, com a participação do GAECO imponha,
de modo automático, o deslocamento da competência para as varas especializadas da
capital, independentemente de quem tenha formulado os requerimentos cautelares.
No caso, como dito, o Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que as
medidas cautelares foram requeridas e subscritas pelo Promotor de Justiça natural da
Comarca de Coxim, inexistindo atuação direta do GAECO nessa fase.
A tentativa de aplicar o Provimento n.
do TJMS com fundamento
162/2008
na alegada condução material da investigação pelo GAECO pressupõe a revisão das
conclusões fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, o que se mostra incompatível
com os limites cognitivos da via eleita.
Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou de burla concreta ao
regime de competência previamente fixado, não se configura constrangimento ilegal,
impondo-se, assim, a manutenção do acórdão impugnado.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: e3b4c9f4-2368-43a4-9162-8024f932381d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.237 / MS
Número Registro: 2025/0390134-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004104420258120011 00007485220248120011 0003429420258120011 14125688220258120000
1412568822025812000050001 3429420258120011 4104420258120011 7485220248120011
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX VIANA DE MELO - MS015889
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO CRUZ CASSIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX VIANA DE MELO - MS015889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: 220f8bfc-c4f7-4b33-b973-760b21bc652c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: 220f8bfc-c4f7-4b33-b973-760b21bc652c